Tribunal: STF
Processo: Rcl 83414
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, como pedido de medida liminar, ajuizada por Aspen Agencia de Viagens e Turismo Ltda., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0808221-49.2017.8.14.0301, que, ao não negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 660 da repercussão geral.



    Sustenta que "quando se analisa o recurso extraordinário interposto no processo originário é possível observar que a nulidade de citação objeto do recurso não depende de apreciação de nenhum dispositivo infraconstitucional, visto que, a citação simplesmente NUNCA aconteceu" (eDOC 1, p. 20). 



    Aduz que "tal citação se deu equivocadamente em nome de pessoa que nunca foi sócia da empresa, portanto não tinha poderes para receber citação em seu nome, que sequer trabalhava na empresa, assim como, em endereço totalmente diverso do da empresa ou de seus sócios" (eDOC 1, p. 20). 



    Salienta que "a conclusão do acórdão foi contraditória e exigia esclarecimento e modificação sob pena de manter nos autos nulidade absoluta, não convalidável, mesmo após ter sido esta devidamente identificada pelo juízo a quo. Porém, o julgador se recusou a apreciar a questão – mesmo sendo de ordem pública e consectário lógico da premissa de ilegitimidade -, mantendo-se, deste modo, decisão esdrúxula, em que se validou a citação sobre pessoa estranha da empresa, em endereço estranho à empresa (endereço residencial da genitora da Sra. May Acatauassu)" (eDOC 1, p. 26). 



    Assevera que "o acórdão reclamado merece ser cassado por esta Corte no julgamento desta reclamação constitucional, porque aplica o Tema 660 de forma totalmente incorreta, desconsiderando os limites à aplicação do tema e desconsiderando que, no caso, a violação ao contraditório e ampla defesa independe de apreciação prévia de norma infraconstitucional ante a inexistência de citação da reclamante nos autos, violando diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa trazidos na CF/88, art. 5º, LIV e LV" (eDOC 1, p. 27-28). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar a decisão reclamada e, com isso, para dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela reclamante, distribuindo-o para o STF para a sua regular apreciação das violações à constituição ali apresentadas" (eDOC 1, p. 30).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, pontuo que a jurisprudência desta Corte possui orientação no sentido de que "ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo" (Rcl 1.905, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 20.09.2002).



    Na presente hipótese, a reclamante não comprovou a situação de hipossuficiência financeira, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o atendimento do pleito.



    Relava notar que o Tribunal de origem analisou a situação financeira da reclamante e decidiu indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por concluir não estar comprovada a insuficiência de recursos da empresa.



    Indefiro, assim, o pedido de concessão de justiça gratuita.



    Prossigo.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral em 18.02.2025 (eDOC 6, p. 287). Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno (eDOC 6, p. 288-325), o qual foi desprovido por acórdão publicado em 29.07.2025. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 20.08.2025 (eDOC 8), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente